Tribunal: TJES
Processo: 5008284-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008284-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WEDSON BESSA INNOCENCIO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5008284-44.2022.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Wedson Bessa Innocencio

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Público Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, ao apreciar liminar postulada em sede de mandado de segurança impetrado contra ato reputado coator do Gerente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, deferiu a tutela de urgência “
para
determinar

que a autoridade coatora proceda à confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do Impetrante, referente ao período laborado junto à SEJUS, no prazo de 90 (noventa) dias
”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) a ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade coatora, a pretexto da ausência de competência e atribuição para a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP solicitado pelo agravado, (ii) impossibilidade de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública quando esgotem no todo ou em parte o objeto da ação, bem como diante da irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, (iii) não há servidores com formação e atribuições concedidas ato normativo para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

Por meio da decisão com o id 3345299, indeferi o efeito suspensivo postulado
.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id 3517635), pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/02/2023.

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, os documentos colacionados pelo agravado nos autos de origem denotam que ele laborou no cargo em comissão de Assistente de Direção, no período de 25/11/2002 a 12/01/2004, localizado na Penitenciária de Segurança Média I – PSMED I, junto à SEJUS, razão pela qual faz jus à emissão do documento denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP para fins de concessão de aposentadoria especial perante o INSS.

Justamente por isso, tenho que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau em determinar que a Administração Pública Estadual proceda à confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do agravado, referente ao período laborado perante a SEJUS, conforme percuciente argumentação tecida nestes termos:

“
Pelo que se extrai dos autos, o Impetrante ocupou o cargo em comissão de Assistente de Direção em instituição prisional, junto à Secretaria de Estado da Justiça, no período compreendido entre 25.11.2002 e 12.01.2004.

Com o fim de obter benefício de aposentadoria junto ao INSS, requereu a confecção de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Em resposta ao pedido formulado, a SEJUS respondeu que “não há servidores qualificados e com atribuições, CONCEDIDOS POR NORMATIZAÇÃO LEGAL, para a emissão do Perfil Profissiográfico previdenciário, entre outros laudos específicos de cunho previdenciários, pois, dependem de análises realizadas por profissionais específicos” (ID nº 15873121).

É importante destacar, que o denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP é um documento de cunho previdenciário, criado pela Lei n. 9.528/1997, que alterou o artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 e que prova a efetiva exposição do servidor aos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão da aposentadoria especial.

Com a edição da Lei 9.032/1995, não há mais profissão ou a categoria profissional ocupada que garante o reconhecimento do exercício da atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exigindo-se para todos os efeitos a demonstração de exposição permanente a agente nocivo que acima dos limites previstos.

Outrossim, a alteração legislativa de 1997, passou a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS.

E, após a IN nº99/2003 da Previdência Social, para os períodos trabalhados a partir de 01/01/2004, passou-se a exigir, como prova do exercício de atividade em condições especiais, o Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP.

Do que se constata, o Autor necessita do referido documento para que possa obter benefício previdenciário e a negativa da Administração em expedi-lo, em princípio, inviabiliza o dificulta o exercício do direito.”

Como se observa, há imperativo legal para que o empregado, no caso, a Administração Pública Estadual, providencie a elaboração do propalado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, razão pela qual é de rigor reconhecer o direito do agravado, a fim de propiciar que comprove a efetiva exposição aos agentes nocivos para fins de obtenção de aposentadoria especial.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INOCORRÊNCIA PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO RECURSO DESPROVIDO DEMAIS PONTOS MANTIDOS EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 . Caso concreto em que o requerente pretende a confecção do laudo de Perfil Profissiográfico Previdenciário, situação a qual não se equipara à concessão de aposentadoria especial em que é forçoso comprovar a permanente com exposição do segurado a agentes nocivos biológicos de atividade insalubre, motivo pelo qual não há que se falar em inadequação da via eleita.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 33, estabelecendo que aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (Súmula Vinculante n. 33). Portanto, passou a ser assegurado aos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência a incidência das regras do regime geral a fim de obter a aposentadoria especial.

3.
Diante desse quadro, o ente público deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor/impetrante, para ele possa comprovar a efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos perante o órgão previdenciário.

4. Recurso desprovido. Demais pontos da sentença mantidos em sede de remessa necessária.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190243147, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1. Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita, o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.

2. Após o excelso Supremo Tribunal Federal sacramentar que aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (Súmula Vinculante n. 33), os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência passaram a ter assegurado a incidência das regras do regime geral a fim de obter a aposentadoria especial.

3.
Sendo assim, é válido o entendimento de que o agravante deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor-impetrante, já que é necessária a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos.

4. A jurisprudência pátria já entendeu que Autores, servidores públicos da UERJ, que pretendem a obtenção da certidão de perfil profissiográfico previdenciário. Recusa indevida da UERJ, visto se tratar de documento que contém informações sobre o empregado e o exercício de atividades insalubres, para fins de obtenção de aposentadoria especial, direito este assegurado aos servidores estatutários, nos termos da Súmula vinculante nº 33, do STF (TJRJ; Rec. 0240393-24.2013.8.19.0001; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Couto; Julg. 16/03/2016; DORJ 21/03/2016).

5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

Conforme bem pontuado por este último precedente colacionado, vale acentuar que a despeito da alegada ilegitimidade passiva invocada pelo agravante traduzir matéria de ordem pública, este TJES tem reconhecido o óbice de sua apreciação quando agitada de forma inédita, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, para que não se alegue omissão, tenho que tampouco subsiste a tese recursal de impossibilidade de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, tendo em vista que, com as devidas adequações, não fosse suficiente o fato de que dita regra não é absoluta, quadra registrar que “
É possível a concessão de liminar em face da Fazenda Pública, restando afastada a alegação de que a medida seria irreversível, uma vez que a tutela antecipada tem a função precípua de evitar o perecimento do direito em análise, que se sobrepõe a eventual risco de que ocorram gastos públicos”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169005617, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 31/08/2022).

Com base em tais fundamentos,
nego
provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFECÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência deste TJES tem se pronunciado no sentido de que “
o agravante deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor-impetrante, já que é necessária a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator
DES.
: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021).

2. No caso, os documentos colacionados pelo agravado nos autos de origem denotam que ele laborou no cargo em comissão de Assistente de Direção, no período de 25/11/2002 a 12/01/2004, localizado na Penitenciária de Segurança Média I – PSMED I, junto à SEJUS, razão pela qual faz jus à emissão do documento denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP para fins de concessão de aposentadoria especial perante o INSS.

3. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.